Tribunal: TJPA
Processo: 0800720-53.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800720-53.2020.8.14.0070

APELANTE: OLACI DE CARVALHO SOARES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.A PARTE AUTORA NÃO SE DESICUMBIU DO ÔNUS PROCESSUAL DE COMPROVAR O ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COM A DEVIDA GRADUAÇÃO DA LESÃO. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA NÃO COMPARECEU DE FORMA INJUSTIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
É sabido e pacífico na Jurisprudência que em se tratando de seguro obrigatório DPVAT deve ser aplicado o Princípio da proporcionalidade, derrubando-se as pretensões no sentido de que toda e qualquer lesão de caráter definitivo gerasse o direito ao pagamento do valor integral do seguro.

II -
Sua pretensão não deve ser acolhida, uma vez que não há qualquer documento acostado que seja apto a atestar a lesão, seu grau e o nexo de causalidade com o acidente.

III - A
própria parte Apelante falhou na sua produção probatória, mesmo porque fora designada audiência para realização de perícia médica, sendo que a parte não compareceu, de forma injustificada, a despeito de ter sido devidamente intimada para a prática do ato processual.

IV -
Não há o que se falar em necessidade de intimação pessoal para a pratica de tal ato, sendo que resta demonstrado nos autos que o ato de comunicação para a pratica do ato se deu perfeitamente na pessoal do causídico habilitado e com poderes para este fim.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800720-53.2020.8.14.0070

APELANTE:
OLACI DE CARVALHO SOARES

ADVOGADO:
MARLON TAVARES DANTAS

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OLACI DE CARVALHO SOARES

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

O Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual teria resultado em debilidade permanente, ante fratura na fíbula esquerda.

Tendo-lhe sido negado o pedido administrativo, propôs a presente ação na qual requer a condenação da seguradora ao valor máximo do seguro bem como a indenizar-lhe por danos morais.

O feito foi contestado.

Determinada a realização de perícia médica, a parte autora apesar de devidamente intimada não compareceu.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que o boletim de ocorrência acostado já narra com clareza a dinâmica dos fatos e não deixa dúvidas, quando ao acidente com veículo automotor, bem como comprova de forma incontroversa o nexo de causalidade entre o acidente e as sequelas suportadas.

Alegou que deveria ter sido intimado pessoalmente para que pudesse comparecer à realização da perícia, o que não ocorreu.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800720-53.2020.8.14.0070

APELANTE:
OLACI DE CARVALHO SOARES

ADVOGADO:
MARLON TAVARES DANTAS

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OLACI DE CARVALHO SOARES

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

É sabido e pacífico na Jurisprudência que em se tratando de seguro obrigatório DPVAT deve ser aplicado o Princípio da proporcionalidade, derrubando-se as pretensões no sentido de que toda e qualquer lesão de caráter definitivo gerasse o direito ao pagamento do valor integral do seguro.

Importante frisar que a edição de Medida Provisória n.º451/2008, posteriormente convertida na Lei n.º11.945/2009, resultou na modificação do art.3º da Lei n.º 6.194/74, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório nos casos de invalidez permanente, estabelecendo novos critérios para o pagamento do Seguro DPVAT.

O próprio STJ já sumulou o seguinte entendimento:

Súmula nº 474 .A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO
DPVAT
. QUESTÃO PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado, através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos artigos 458, II e III e 460 do CPC. 2. A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009. 3. O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez". 4.Recurso Conhecido e Provido. (201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, Publicado em 01/07/2013)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT
. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro
DPVAT
deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. II. A extensão da lesão e grau de invalidez determinado pela Corte local exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. III. Recurso não conhecido. (REsp 1.119.614/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe 31.8.09).E, ainda: REsp 914.455/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Dje 21.3.11; REsp 1.101.572/RS, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, Dje 16.11.10; Ag 1.330.382/PR, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Dje 5.11.10; REsp 1.203.214/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 28.10.10; Ag 1.341.968/MT, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), DJe 25.10.10; Ag 1.165.994/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 5.3.10.

A despeito disso, seguem sendo propostas ações neste mesmo sentido, tentando inclusive se argumentar que a Lei n. 11.945/2009 feriria o princípio da dignidade da pessoa humana, mas sem sucesso.

A discussão acerca de sua inconstitucionalidade já foi há muito superada em nossos Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR PARA ESCLARECER O GRAU DA INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194 COMPLEMENTADA PELA LEI 11.482/2007 - CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA DECISÃO ANULADA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO RECURSO PROVIDO. À unanimidade, apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, devendo os autos retornar à origem para regular processamento. (201330143251, 127426, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2013, Publicado em 10/12/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado, através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos artigos 458, II e III e 460 do CPC.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

3. O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

4.Recurso Conhecido e Provido.

(201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, Publicado em 01/07/2013)

No caso concreto, pretende o Apelante que seja garantido o seu direito ao recebimento do seguro DPVAT levando-se em consideração apenas e tão somente os fatos narrados em um boletim de ocorrência.

Obviamente que sua pretensão não deve ser acolhida, uma vez que não há qualquer documento acostado que seja apto a atestar a lesão, seu grau e o nexo de causalidade com o acidente.

Ressalto que a própria parte Apelante falhou na sua produção probatória, mesmo porque fora designada audiência para realização de perícia médica, sendo que a parte não compareceu, de forma injustificada, a despeito de ter sido devidamente intimada para a prática do ato processual.

Não há o que se falar em necessidade de intimação pessoal para a pratica de tal ato, sendo que resta demonstrado nos autos que o ato de comunicação para a pratica do ato se deu perfeitamente na pessoal do causídico habilitado e com poderes para este fim.

Logo, não há outro desfecho para a presente demanda, senão sua improcedência total, conforme entendeu a sentença.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024